Tribunal: STF
Processo: HC 257286
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jose Cassio Porto Prates impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO DA DECISÃO PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    2. O sistema recursal permite a recorribilidade das decisões do Tribunal do Júri com o objetivo de garantir o duplo grau de jurisdição e o devido processo legal, o que não constitui afronta ao princípio da soberania dos veredictos. 



    3. A decisão dos jurados pode ser cassada quando manifestamente contrária à prova dos autos, essa recorribilidade, entretanto, é limitada, não se admitindo uma segunda apelação pelo mesmo motivo. 



    4. No caso, a decisão do conselho de sentença foi considerada contrária à prova dos autos, com base em depoimentos de testemunhas presenciais que atestaram a autoria delitiva, não havendo, portanto, ilegalidade. 



    5. A desconstituição da conclusão exarada pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que não é permitido em habeas corpus. 



    6. Agravo regimental improvido.



    (HC 934.328 AgR, ministro OG Fernandes)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja devolvida “ao Tribunal do Júri local a integralidade da análise da acusação originariamente apresentada”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela “denegação da ordem” em pronunciamento assim ementado: 



    Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídios qualificados, tentado e consumado, e lesão corporal grave. Art. 593, III, d do CPP. Absolvição manifestamente contrária à prova dos autos. Anulação parcial do júri. Possibilidade. 



    – Requer-se a denegação da ordem.



    É o relatório. 



    2. Inicialmente, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de anulação parcial de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri. Cito o seguinte fragmento do acórdão impugnado:



    Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática da conduta descrita no art. 121, § 2º, III, do Código Penal contra uma das vítimas e, na mesma sessão, foi absolvido das condutas em relação a três outras vítimas. 



    Após a interposição de recursos, o Tribunal local deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para anular parcialmente a sessão de julgamento, no que tange à absolvição, e submeter o agravante a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, por entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. 



    [...]



    A defesa pleiteia a anulação integral do julgamento pelo Tribunal do Júri em relação ao agravante, sob a alegação de que a anulação parcial realizada pela Corte de origem não é admitida em nosso ordenamento jurídico pátrio.



    [...]



    Percebe-se que a Corte estadual realizou o seu juízo de convencimento, permitido na análise do recurso de apelação, e apontou que a conclusão do conselho de sentença foi contrária à prova dos autos em relação à parte dos fatos apreciados. Além disso, trata-se do primeiro recurso com esse fundamento. 



    A propósito, registro que o Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de anulação parcial do julgamento pelo tribunal do júri:



    [...] 4. Acrescenta-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, em se tratando de crimes conexos, o tribunal pode, em grau recursal, anular o julgamento com relação a um, mantendo a decisão dos jurados no tocante aos demais.



    [...]



    Ademais, houve fundamentação concreta e adequada para amparar a conclusão dada pelo Tribunal local, uma vez que o acórdão impugnado afirmou que diversas testemunhas e vítimas sobreviventes presenciaram o réu chegar até a porta do bar, onde todos estavam, e proceder aos disparos de arma de fogo. O próprio réu assim também se manifestou quanto à vítima Izac, tendo somente negado a autoria delitiva em relação aos demais fatos e não produzido nenhum elemento probatório que pudesse refutar o depoimento das testemunhas presenciais. 



    Nesse contexto, a desconstituição da conclusão exarada pelo Tribunal local implicaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se coaduna com o rito sumário do habeas corpus



    [...]



    Quanto aos precedentes invocados pela defesa, tratam de situações distintas do caso dos autos, por terem anulado a sentença apenas em relação às qualificadoras, enquanto o acórdão impetrado anulou a absolvição do agravante, determinando novo julgamento integral quanto às acusações de homicídio de 3 vítimas, que deverão ser integralmente analisadas por um novo corpo de jurados. (grifei)



    Nesse mesmo sentido foi o parecer ofertado pelo Ministério Público Federal, do qual destaco o seguinte trecho:



    A doutrina admite a possibilidade de anulação parcial do júri, sobretudo em caso de concurso de crimes: 



    “O Tribunal pode dar provimento parcial à apelação, entendendo que apenas parte da decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, determinando novo julgamento tão somente quanto a ela. É o caso, por exemplo, de a instância superior entender que da acusação inicial de o acusado ter praticado dois homicídios, só há provas em relação a um dos crimes, ou não existe qualquer evidência quanto a uma das qualificadoras aceitas pelos jurados etc.” 



    (CAMPOS, Walfredo Cunha. Tribunal do júri: teoria e prática. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 350)



    [...]



    Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer a denegação da ordem. (grifei)



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que a “determinação para que o Tribunal do Júri realize novo julgamento, na hipótese prevista no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não constitui violação à soberania dos veredictos” (RHC 118.656, ministro Ricardo Lewandowski). 



    Ainda, por sua relevância, convém transcrever o seguinte trecho da decisão monocrática proferida pelo Eminente Ministro Gilmar Mendes, quando do julgamento do HC 254.701, em que enfrentava questão fronteiriça:



    Quanto à alegada violação à soberania do Júri em razão da não inclusão da acusada Brenda no recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, entendo que não assiste razão aos impetrante. Isso porque o art. 599 do Código de Processo Penal, que consagra na esfera processual penal o princípio do tantum devolutum quantum apelatum, dispõe que As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação a parte dele.



    Desse modo, considerando a possibilidade de a apelação recair apenas sobre parte da decisão, não há falar em violação à soberania do Tribunal do Júri. (grifei)



    Finalmente, havendo previsão legal (art. 599 do CPP) para interposição de apelação em relação a apenas parte do julgado, não vislumbro ilegalidade passível de reconhecimento na presente via.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente